Tribunal: TJDFT
Processo: 0728281-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728281-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: MAILDO TORRES OTERO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos n.o 0706292-33.2024.8.07.0006, indeferiu o pedido de concessão de medida liminar, sob o fundamento de que que não cabe ação de busca e apreensão em razão do contrato de alienação de placa solar. Nas razões recursais, o agravante afirma ter proposto ação de Busca e Apreensão em desfavor do Agravado em virtude do não pagamento do financiamento concedido, no valor de R$ 34.645,18 a ser restituído em 60 prestações mensais de R$1.063,14, com vencimento final em 14/04/2028, no qual houve a transferência em alienação fiduciária do bem (placas solares de geração de energia). Aduz ser plenamente possível o ajuizamento de ação de busca e apreensão de placas solares, nos termos do que dispõe o Decreto Lei n.o 911/69 em seu artigo 3o. Alega que no momento da instalação de um sistema de captação de energia solar fotovoltaico, além da instalação das placas solares, ocorre também a alteração do relógio medidor que passa a ser o medidor bidirecional. Assim, informa que a retirada das placas solares em nada prejudicará o Requerido, que continuará tendo sua residência abastecida pelo sistema convencional de energia, já que o relógio atualmente instalado permite a continuidade do fornecimento pela concessionária, até a devida alteração, e não será retirado com os demais equipamentos. Nesse cenário, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão guerreada até julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferida a liminar de busca e apreensão pleiteada. Preparo recolhido (ID n.o 61349765 - Pág. 1⁄2). É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada estão presentes, pois de acordo com o Decreto Lei n.o 911/69, art. 3o, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. Compulsando os autos originários, verifica-se, em análise preliminar, característica desta fase do agravo de instrumento, que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar de busca e apreensão de bem dado em garantia em contrato de alienação fiduciária, já que comprovado o inadimplemento do devedor e a mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato pelo adquirente, conforme documentos de ID n.o 195396733. Ademais, destaca-se que conforme explanado pelo agravante a retirada dos equipamentos alienados fiduciariamente em nada prejudicará o agravado quanto ao fornecimento de energia elétrica (serviço essencial), pois o sistema prevê a obtenção da energia convencional, através do relógio bidirecional já instalado na residência que será mantido após o cumprimento da medida pleiteada (busca e apreensão), garantindo a manutenção do recebimento da energia fornecida pela concessionária na residência do agravado ao remover os equipamentos. Logo, é nítida a probabilidade de provimento do recurso ao autor quanto a possibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão de placa solar de geração de energia fotovoltaica, sem que possa ocasionar dano ao agravado no recebimento de energia convencional. Lado outro, verifica-se o risco de dano grave ou de difícil reparação se mantida a decisão, posto que o bem, por ser móvel, pode ser transportado para outro lugar que não o indicado pelo agravante, podendo inclusive ser alienado pelo devedor. Como é cediço, a justiça deve primar pelo julgamento do mérito (art. 4o do Código de Processo Civil), além de observar o Princípio da cooperação (art. 6o do CPC), sem se ater a formalismos ou obstáculos que impeçam a parte de obter a satisfação de sua demanda levada a juízo. Assim, em análise sumária, estão presentes os requisitos para a concessão do pretendido efeito suspensivo. Posto isso, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, atribuído ao recurso de agravo de instrumento, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão guerreada até julgamento do recurso, devendo o feito originário permanecer suspenso no primeiro grau. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador